Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738367-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva dos filiados que figuraram como exequentes no cumprimento individual de sentença coletiva, do qual originou a sentença que fixou os honorários sucumbenciais atualmente em execução Ao interpor o agravo de instrumento, o recorrente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando, com base em balanços patrimoniais acostados aos autos, que a entidade sindical possui déficit acumulado significativo, superior à R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), endividamento elevado, com passivo de curto e longo prazo que somam mais de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), além de fluxo de caixa negativo, despesas operacionais e financeira elevadas, receitas insuficientes para fazer frente às suas obrigações, e contingencias judiciais com cifras milionárias. Tece considerações sobre penhoras decretadas sobre seu faturamento, e ressalta ser “imperiosa a análise do pleito em atenção às consequências da possível insolvência do Sindicato, já que tratamos aqui de uma causa relativa a uma categoria que, para além de ser carente de recursos, ja que aufere um dos menores salários do Distrito Federal, e totalmente desassistida, o que deve ser sopesado no momento do julgamento do pedido, sob pena de eminente insolvência do Sindicato, a fim de que não se atraiam mais prejuízos aos sindicalizados, que correspondem aos auxiliares de limpeza, porteiros, “tias da merenda”, e diversos outros que compõem o quadro dos servidores da carreira os auxiliares da educação.” Discorre sobre a situação remuneratória da categoria profissional representada pela entidade sindical, defende a possibilidade de postulação da gratuidade judiciária em grau recursal e conclui que “os documentos contábeis e comprovantes de atos constritivos alinhados com as informações prestadas caracterizam a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, e tendo em vista estar claramente comprovada a insuficiência de recursos do recorrente.” É o relatório. Decido. O recurso, estava dispensado inicialmente do recolhimento de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, que dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." No caso dos autos, a decisão agravada nada tratou a respeito da gratuidade judiciária, sendo certo que o benefício não foi concedido ao sindicato agravante e aos filados que figuram como partes do processo. Ainda assim, deve-se observar a disposição contida no art. 101, § 1o, do CPC, apenas para fins de processamento do recurso, considerando que o art. 99, caput, também permite a postulação da justiça gratuita em sede recursal, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Ressalvo, contudo, que para obtenção de gratuidade judiciária, as pessoas jurídicas devem demonstrar efetiva insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. É necessário observar que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mesmo que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou com a manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. No caso dos autos, o agravante é um sindicato de grande porte, que se possui arrecadação mensal na ordem de R$ 5.835.812,27 (cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e vinte e sete centavos), conforme destacado pelo próprio em suas razões recursais. Assim, apesar de alegar estar amargando resultados deficitários em suas atividades e possui repressivo passivo escriturado, é evidente que se trata de sindicato plenamente capaz de suportar as despesas processuais, enquanto ônus da sua atividade institucional na defesa de seus filiados. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: Direito processual civil. Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade da Justiça. Sindicato. Prova da hipossuficiência. Ausência. Recurso desprovido. (...) 1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) e OUTRO contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade formulado, prefacialmente, na apelação interposta. (...) 3. O direito à gratuidade da justiça é assegurado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 4. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício. 5. A existência de constrições judiciais e de inscrição do nome da entidade sindical em cadastro de inadimplentes não é suficiente para atestar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, mormente porque aufere elevadas contribuições mensais e as próximas custas são módicas. 6. O benefício deve ser indeferido se não há prova da incapacidade de arcar com as próximas despesas, sem prejuízo do exercício de suas atividades. (...) (Acórdão 1946422, 0709597-57.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Nesse contexto, considerando que o sindicato agravante está em atividade e possui arrecadação expressiva, denotando capacidade econômica suficiente parra arcar com os custos do processo, notadamente diante do valor ínfimo do preparo recursal do presente agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da pretendida justiça gratuita. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator